Tribunal: TJSP
Processo: 1015186-27.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015186-27.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
LUIZ AUGUSTO BARUFALDI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015186-27.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 16902
2
VOTO No 16902
Embargos de Declaração: 1015186-27.2016.8.26.0506/50000
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Embargante: Luiz Augusto Barufaldi
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Decisão
que
enfrentou
expressamente as questões levantadas pelo embargante. Recurso
que não visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, mas sim a modificação do julgado por via imprópria.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 123/126, que negou provimento ao recurso do autor.
Alega o embargante, em síntese, que o julgado padece de
omissões, pois não se pronunciou expressamente acerca da causa da inatividade da
doença e o período de eclosão da moléstia, afirmando que o perito ratificou o diagnóstico
de Síndrome do Túnel do Carpo (fls. 91, item “3”), todavia, não atestou sinais de atividade
da patologia. Argumenta, ainda, que a suposta inatividade decorre do afastamento como
auxiliar de farmácia e não da cura/tratamento. Acrescenta que o nexo causal restou
evidenciado com a eclosão da moléstia em período simultâneo com a atividade laboral.
Por tais motivos, pugna pelo provimento do recurso para
sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Não assiste razão ao embargante.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, contudo, não se observa a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015186-27.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 16902
3
quaisquer dos vícios acima mencionados para oposição do presente recurso.
O V. aresto embargado dispôs, de forma clara, as razões
pelas quais se entendeu pelo afastamento do nexo de causalidade e da incapacidade
laborativa, sobretudo a perícia médica realizada por profissional de confiança do Juízo,
equidistante das partes e desinteressado no deslinde da controvérsia.
Com efeito, consta no voto condutor (fls. 125):
O perito consignou que em relação as moléstias diagnosticadas
(Síndrome do Túnel do Carpo e Síndrome do Manguito Rotador) o
exame físico não mostrou sinais de atividade da doença, pois o
autor não apresentou queixas de dores nos ombros e nem
limitações funcionais nas articulações.
Em relação ao nexo, o experto afirmou que a atividade exercida
pelo autor de auxiliar de farmácia não exige grande esforço nem
movimentos repetitivos com os membros superiores, portanto
afastou o liame.
Como se vê, a questão posta sub judice foi adequadamente
enfrentada, não havendo que se falar em omissão, contradição ou erro material.
Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão do julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator